Tribunal: TJDFT
Processo: 0701828-20.2025.8.07.0009
Órgão julgador: MARGARETH CRISTINA BECKER
Órgão colegiado: TERCEIRA TURMA RECURSAL
Data de julgamento: 2025-11-24
Data de publicação: 2025-12-09

Ementa:
Ementa: DIREITO DO CONSUMIDOR. RECURSO INOMINADO. AQUISIÇÃO DE MÓVEIS. DEPÓSITO. OBRIGAÇÃO PELA GUARDA. DIREITO À ENTREGA DOS BENS. SERVIÇO DE IMPERMEABILIZAÇÃO NÃO COMPROVADO. RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO.
I. CASO EM EXAME
1. Recurso inominado interposto pela autora, em face de sentença que julgou parcialmente procedentes os pedidos iniciais, condenando a ré a restituir à autora a quantia de R$7.500,00 (sete mil e quinhentos reais), mais os acréscimos legais.
II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO
2. As questões em discussão: (i) extensão do inadimplemento contratual da ré; e (ii) valores devidos a título de restituição.
III. RAZÕES DE DECIDIR
3. Efeito suspensivo. Nos Juizados Especiais, o recurso tem efeito meramente devolutivo e somente se concede o efeito suspensivo em caso de possibilidade de dano irreparável (Lei no 9.099/1995, art. 43), hipótese diversa dos autos.
4. A relação jurídica estabelecida entre as partes é de natureza consumerista, devendo a controvérsia ser solucionada sob a ótica do sistema jurídico autônomo instituído pelo Código de Defesa do Consumidor.
5. É fato incontroverso que os bens adquiridos em 2024, guarda-roupas e cabeceira de cama, foram entregues pela ré à autora. A ré, por outro lado, não comprovou a entrega dos bens adquiridos em 2021 ou a devolução dos valores pagos (CPC, art. 373, II).
6. A ré concordou com a manutenção dos bens adquiridos sob sua guarda, assumindo, ainda que tacitamente, a condição de depositária, nos termos do art. 629 do Código Civil, obrigando-se a guardar, conservar e restituir os bens quando exigidos pela depositante. A indisponibilidade dos bens caracteriza violação dessa obrigação.
7. Nesse contexto, deve ser reconhecido o direito da autora à entrega dos bens confiados à ré, adquiridos em 2021, conforme o orçamento exibido (ID 74232764). Comprovada a impossibilidade de entrega dos bens — por destruição, extravio ou outro motivo justificado — a ré deverá restituir à autora o valor correspondente (R$ 11.910,98), devidamente atualizado.
8. No tocante à devolução do valor de R$648,00, referente à impermeabilização do sofá, a autora não apresentou prova mínima da contratação do serviço e ou da suposta venda casada (ID 74232766), de forma que o direito à restituição deve ser afastado.
IV. DISPOSITIVO
9. Recurso parcialmente provido. Sentença reformada para condenar a ré à obrigação de entregar à autora os bens adquiridos em 2021 (ID 74232764), no prazo de 15 (quinze) dias, sob pena de conversão da obrigação em perdas e danos, pelo valor de R$11.910,98 (onze mil, novecentos e dez reais e noventa e oito centavos), a ser atualizado pela Taxa Selic desde o desembolso (Tema 1368/STJ).
10. Sem condenação em custas e honorários advocatícios, ante a ausência de recorrente vencido (Lei no 9.099/1995, art. 55).
11. Súmula de julgamento servindo de acórdão (Lei no 9.099/1995, art. 46).
__________
Dispositivos relevantes citados: CC, art. 629; CPC, art. 373, II; CDC, art. 6o, VIII. .